Tribunal: TJPA
Processo: 0812467-54.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812467-54.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA BERNADETE DELA FLORA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2.

No caso em apreço não houve qualquer omissão ou contradição passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito da embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

3.

O recorrente traz nesses embargos os mesmos argumentos expostos em seu recurso de apelação e na contestação, afirmando que a autora/embargada não faz jus a conversão em pecúnia da licença-prêmio e que a concessão do benefício viola a Lei.

4.

Os argumentos não se constituem em vício passível de integração, mas se referem ao inconformismo do embargante sobre a decisão e, portanto, incabível a análise em sede de Embargos de Declaração.

5.

Destarte, verifica-se que a interposição do presente recurso tem como objetivo procrastinar o trâmite do processo, o que demonstra seu caráter protelatório.

6.

Recurso conhecido e desprovido. Aplicada multa de 2% sobre o valor da causa, ante o caráter protelatório do recurso (art. 1026, §2º do NCPC).

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Estado do Pará
, por seu procurador, interpôs Embargos de Declaração em face do V. Acórdão em epígrafe, em razão dos fundamentos de fato e de direito abaixo expostos.

Sustenta que o acórdão impugnado se encontra omisso, pois não analisou a questão sob o prisma da legalidade prevista no artigo 37 da Constituição Federal.

Diz que não restou esclarecido na decisão o fato de a embargada não ter prestado concurso e, ainda assim, fazer jus ao benefício.

Afirma que a conversão em pecúnia da licença prêmio apenas é possível quanto ao período em que o servidor ainda estiver adquirindo o direito e somente para o caso de aposentadoria e falecimento, nos termos do artigo 99, II, da Lei n.º 5.810/94.

Alega que a embargada não faz jus a conversão, uma vez que poderia ter gozados as licenças quando ainda estava trabalhando nos quadros do Estado.

Entende que a Lei não autoriza a conversão da licença em remuneração.

Diante dos argumentos acima, requer o provimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas (Id.2789415)

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão deste feito em pauta de julgamento Virtual.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1023 do atual Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em apreço não houve qualquer omissão ou contradição passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito da embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

O recorrente traz nesses embargos os mesmos argumentos expostos em seu recurso de apelação e na contestação, afirmando que a autora/embargada não faz jus a conversão em pecúnia da licença-prêmio e que a concessão do benefício viola a Lei.

Ora, tais argumentos não se constituem em vício passível de integração, mas se referem ao inconformismo do embargante sobre a decisão e, portanto, incabível a análise em sede de Embargos de Declaração.

Destarte, verifica-se que a interposição do presente recurso tem como objetivo procrastinar o trâmite do processo, o que demonstra seu caráter protelatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada.

Com efeito, tendo em vista que os presentes embargos possuem o condão de procrastinar o processo declaro-o como meramente protelatório e, por consequência, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 1026, §2º do NCPC).

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/09/2021